Tribunal: STF
Processo: ARE 1513989
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-23
Data de publicação: 2024-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, cuja ementa exibe o seguinte cabeçalho (Doc. 5, fl. 1):



    “AÇÃO RESCISÓRIA. AÇÃO REVISIONAL DE PENSÃO (0337201-62.2011.8.19.0001). ALEGAÇÃO DE ERRO DE FATO. ARTIGO 966, VIII, DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. DECISÃO IRRECORRIDA. COISA JULGADA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE SUBSUNÇÃO ÀS HIPÓTESES DO ART. 966, DO CPC/2015. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO RESCISÓRIO. 



    Opostos Embargos de Declaração (Doc. 7), foram rejeitados(Doc. 10).



    No RE (Doc. 12), com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, BEATRIZ CEDRAZ DE OLIVEIRA alega ter o acórdão recorrido violado os arts. 40, alterado pelas EC 41/2003 e EC 47/2005; 37; 195; e 201 da CF/1988, bem como as Leis 5.869/1973 e 13.105/2015.



    Para tanto, aduz que tem direito à revisão de sua pensão previdenciária à razão de 100% do que receberia o ex servidor público, falecido em 30 de abril de 2010, se vivo fosse, bem como o pagamento das diferenças pretéritas (Doc. 12, fl. 3). 



    Nessa linha, argumenta que “a decisão vergastada ao fazer menção à observância da novel dicção constitucional, deve revisar a pensão com base no DAP de fl. 32 se o óbito ocorreu em 2010, uma vez que isso consiste em aplicar devidamente o critério da paridade, mantendo-se, pois, a mesma disciplina constitucional que pretendeu-se observar. Criou, portanto, um SISTEMA HÍBRIDO, conjugando a nova redação do artigo 40, §7º (integralidade apenas até o limite do RGPS), com a antiga redação do artigo 40, §8º (regra da paridade)“ (Doc. 12, fl. 21).



    Assevera que “faz jus à regra da paridade, tendo em vista que o óbito do instituidor da pensão (fato gerador do benefício) ocorreu em 30 de abril de 2010, posteriormente à edição da EC 41/03, tendo sido comprovado que houve o cumprimento dos requisitos da EC 47/05, desde 1991” (Doc. 12, fl. 26). 



    Requer, ao final, o conhecimento e provimento do presente recurso, a fim de “reformar a R. Sentença, o V. Acórdão em sede de Agravo e o Acórdão em sede de Rescisória, RECONHECENDO O DEVER DE VINCULAÇÃO AO TEMA 396, reconhecendo o direito a Paridade da pensão, invertendo-se os ônus sucumbenciais e majorando-os” (Doc. 12, fl. 80).



    O Juízo de origem inadmitiu o Recurso Extraordinário mediante aplicação da Súmula 284/STF (Doc. 15).



    No Agravo (Doc. 16), a parte recorrente refutou a incidência do referido óbice sumular e reiterou argumentos referentes ao mérito do extraordinário.



    É o relatório. Decido.



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, no caso concreto, foram os seguintes os fundamentos do Juízo de origem para julgar improcedente a ação rescisória (Doc. 5, fls. 1-2):



    “- Ação rescisória, com vistas a rescindir acórdão prolatado pela antiga 11ª Câmara Cível, que manteve, sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Fazenda Pública, em ação revisional de pensão, alegando violação ao art. 966, VIII, do CPC, ante a alegação de que o decisum rescindendo se funda em erro de fato verificável do exame dos autos.



    - Inaplicabilidade do artigo 525 do CPC. Acórdão transitado em julgado após a data do trânsito em julgado da decisão prolatada no RE nº 603.580/RJ (Tema 396).



    - Frise-se que o §15 do art. 525 é expresso ao afirmar que “Se a decisão referida no §12 for proferida após o trânsito em julgado da decisão exequenda, caberá ação rescisória”.



    - Assim, contrario sensu, se a decisão referida no §12 for proferida antes do trânsito em julgado da decisão exequenda, não caberá ação rescisória.



    - Considerando que o trânsito em julgado do RE nº 603.580 se deu antes do trânsito em julgado do acórdão que se busca desconstituir, resta evidente e inafastável o descabimento da presente demanda, por estes fundamentos, ressaltando que caberia à autora ingressar com o recurso competente, qual seja, apelação, haja vista que já tinha ciência da inconstitucionalidade declarada pelo STF.



    - Neste ponto, cabe invocar o brocardo jurídico, dormientibus non socurrit jus, ou seja, o direito não socorre os que dormem.



    - Em que pese as alegações autoriais, não há que se falar em ocorrência de erro de fato verificável do exame dos autos (art. 966, VIII, do CPC).



    - O erro de fato compreendido pelo § 1º do inciso VII do artigo 966 do CPC, deve ser compreendido como um erro de apreciação ou de percepção da prova trazido aos autos do processo, o que não se afigura in casu.



    - O erro de fato a que se refere o CPC não consiste em erro de valoração ou de interpretação sobre a subsistência ou relevância de um fato, mas consubstancia-se em falsa percepção dos sentidos, de tal sorte que o juiz supõe a existência de um fato inexistente ou a inexistência de um fato realmente existente. Erro de fato não demonstrado.



    - Se fosse o caso de erro de julgamento, do que não se cogita, caberia ao autor recorrer às instâncias superiores, o que não ocorreu, eis que certificada a não interposição de qualquer recurso em face do acórdão rescindendo e tampouco recurso ante a sentença da Vara de Fazenda Pública.



    - Releva notar que o STJ entende que a ação rescisória não se constitui em meio adequado para a correção de suposta injustiça da decisão judicial, apreciação de má interpretação dos fatos ou de reexame de provas produzidas, tampouco para complementá-la (REsp 1725401/SP).



    - Tentativa de reabertura da discussão de matéria já ultrapassada e atingida por efeitos preclusivos, a teor do art. 508, do CPC/2015.



    - Outrossim, tem-se por evidente que toda a inconformismo trazido via rescisória se refere em verdade ao teor do acórdão proferido em sede de agravo de instrumento, quando da inauguração da fase executória, com a fixação de parâmetros de cálculos.



    - Todavia, estes se encontram em consonância com o acórdão da fase de conhecimento.



    - Impossibilidade de ajuizamento de ação rescisória como sucedâneo recursal.”



    Da leitura dos trechos acima transcritos, verifica-se que o juízo de origem julgou improcedente a Ação Rescisória alegando, entre outros argumentos que não é cabível o ajuizamento do referido instituto processual como sucedâneo recursal. No entanto, a parte recorrente não logrou infirmar esse fundamento, o que atrai a incidência ao caso do óbice da Súmula 283/STF (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles), pois o recurso deixou incólume argumento apto por si só a sustentar o julgado.



    Adite-se que a questão sobre o cabimento da ação rescisória trata-se de matéria situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 



    No mesmo sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ELEITORAL. AÇÃO RESCISÓRIA. CABIMENTO. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. A controvérsia relativa ao cabimento e aos pressupostos de admissibilidade da ação rescisória restringe-se ao âmbito infraconstitucional. Precedentes. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 708.424-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 25/11/2013)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CABIMENTO DE AÇÃO RESCISÓRIA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE AO ART. 5º, INCS. LIV E LV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE 857.005-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚACIA, Segunda Turma, DJe de 13/02/2015)



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Processual Civil. Ação rescisória. Cabimento. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de legislação infraconstitucional. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.234.376-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI – PRESIDENTE, Tribunal Pleno, DJe de 18/12/2019)



    Por fim, quanto à existência do alegado “erro de fato” na decisão rescindenda, a argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11). 



    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que: 



    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;



    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 23 de setembro de 2024. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente